Tribunal: TJSP
Processo: 0008750-59.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Participação de menor importância não caracterizada. Comportamento relevante e imprescindível na empreitada criminosa.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras da vítima em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Participação de menor importância não caracterizada. Comportamento relevante e imprescindível na empreitada criminosa. Condenação mantida. Dosimetria. Pena redimensionada. Aumento desproporcional. Regime prisional bem fixado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008750-59.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante LUIZ
FELIPE SIMPLICIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0008750-59.2016.8.26.0477
Comarca: PRAIA GRANDE
Apelante: LUIZ FELIPE SIMPLÍCIO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17568
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Pleito de absolvição por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Palavras da vítima em harmonia com os demais
elementos probatórios coligidos aos autos. Participação de menor
importância não caracterizada. Comportamento relevante e
imprescindível na empreitada criminosa. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena redimensionada. Aumento desproporcional.
Regime prisional bem fixado. Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ FELIPE SIMPLÍCIO DA SILVA contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Eduardo Ruivo Nicolau, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Praia Grande, que o condenou à pena de 06 anos, 10
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 27 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do
crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (fls.
240/243).
Em razões de recurso, a Defesa pleiteia, em
síntese, a absolvição do acusado por insuficiência probatória. De forma
subsidiária, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no
artigo 29, § 1o, do Código Penal (fls. 251/256).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 259/263).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Alberto Carlos Dib Júnior, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 273/276).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 11 de
julho de 2015, por volta das 12h, na Avenida Presidente Costa e Silva,
n. 1.600, na cidade de Praia Grande, agindo em concurso e unidade de
desígnios com Luiz Felipe Pinheiro da Silva, subtraiu para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho
celular Samsung e a quantia de R$27,00 em dinheiro, pertencentes a
Hugo Vinicius de Lima Oliveira.
Conforme apurado, o acusado e seu comparsa,
fazendo uso de bicicletas, decidiram abordar a vítima Hugo e seu amigo
Yan. Em tal oportunidade, o comparsa do réu, munido com uma arma
de fogo, ameaçou o ofendido e seu acompanhante, ao passo que o
apelante subtraiu o aparelho celular e o dinheiro. Em seguida, os
agentes empreenderam fuga.
Ocorre
que
a
empreitada
criminosa
foi
visualizada por um guarda municipal, que logrou acionar outros agentes
públicos que detiveram o comparsa do réu. Após tal indivíduo delatar o
apelante e informar seu endereço, foi realizada diligência na residência
dele, onde foi recuperado o aparelho celular subtraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
4
O processo foi desmembrado em relação ao
apelante (fls. 154).
A materialidade do crime foi devidamente
comprovado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de
ocorrência (fls. 19/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24),
pelo auto de avaliação (fls. 25), pelo auto de entrega (fls. 27), bem
como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, por sua vez, também é
inconteste.
O apelante, ouvido somente na fase judicial,
disse que, embora tenha presenciado os fatos, não praticou o crime de
roubo. Afirmou que passeava junto com o corréu, desconhecendo que
ele estivesse na posse de uma arma de fogo, quando ele abordou a
vítima, subtraiu o aparelho celular dela e lhe entregou tal bem. Afirmou
ter apenas permanecido ao lado dele, sem qualquer envolvimento na
empreitada criminosa. Asseverou ter empreendido fuga quando
visualizou a viatura, uma vez que já havia sido preso. Confirmou que o
aparelho celular foi localizado em sua residência (mídia digital).
O acusado Luiz Felipe Pinheiro da Silva, na fase
investigava, asseverou que andava de bicicleta junto com o apelante,
quando ele lhe convidou para roubar dois garotos que avistaram,
entregando-lhe um revólver de brinquedo. Admitiu ter abordado tais
indivíduos junto com ele e subtraído um aparelho celular e certa quantia
em dinheiro, deixando o local em seguida. Afirmou ter sido detido por
guardas municipais, destacando que o apelante logrou êxito em escapar
com os bens subtraídos (fls. 10). Interrogado nos autos desmembrados
n. 0010896-10.2015.8.26.0477, sob o crivo do contraditório, confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
5
a prática dos fatos descritos na peça acusatória. Asseverou ter sido
convidado pelo corréu para juntos praticarem o delito de roubo. Afirmou
que, munido de uma arma de fogo, subtraiu um aparelho celular e
dinheiro da vítima (fls. 163/164).
A vítima, em juízo, reconheceu pessoalmente o
acusado, de forma estreme de dúvidas, como um dos autores do roubo.
Narrou que estava junto com a testemunha Yan, quando o apelante e
seu comparsa os abordaram. Detalhou que o apelante exigiu que
entregasse seu aparelho celular, ao passo que seu comparsa lhe
ameaçou com uma arma de fogo, razão pela qual entregou a ele o
objeto. Asseverou que tais indivíduos empreenderam fuga conduzindo
bicicletas. Relatou que um guarda municipal lhe indagou se havia sido
roubado, o que confirmou, de maneira que ele acionou uma viatura que
logrou deter apenas o comparsa do apelante. Compareceu ao local,
ocasião em que reconheceu prontamente tal indivíduo como um dos
autores do roubo. Acrescentou não ter sido apreendida a arma de fogo
(mídia digital).
A testemunha Yan Gonçalves dos Santos,
reconheceu pessoalmente o apelante, sem sombra de dúvidas, como
um dos autores da empreitada criminosa. Asseverou que caminhava
junto com o ofendido, quando o apelante e seu comparsa os abordaram
e, munidos com uma arma de fogo, ameaçaram a ambos, exigindo que
lhes entregassem seus pertences. Afirmou ter se recusado a entregar
seu aparelho celular, contudo, a vítima entregou o dela e certa quantia.
Aduziu que um policial questionou se havia sido roubado, o que foi
confirmado, de modo que ele acionou uma viatura. Acrescentou que um
dos indivíduos foi detido cerca de dez minutos após os fatos (mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
6
Os guardas municipais Sérgio Luis Lopes e
Thauan da Silva Santana, na fase inquisitiva, relataram ter sido
alertados de que dois indivíduos teriam roubado um aparelho celular,
tendo sido fornecidas as suas características físicas, razão pela qual
passaram a realizar patrulhamento na região. Asseveraram ter
localizado dois indivíduos conduzindo bicicletas em alta velocidade,
apresentando as mesmas características descritas, de modo que
decidiram abordá-los. Aduziram que, após ter sido dado voz de parada,
apenas Luiz Felipe Pinheiro da Silva parou, ao passo que apelante
continuou em fuga e não foi possível sua detenção. Durante a
abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Disseram ter apresentado tal
indivíduo para a vítima e a testemunha Yan, que o reconheceram
prontamente como um dos autores do crime. Afirmaram que tal
indivíduo admitiu que teria praticado o roubo junto com o apelante,
informando o endereço dele, de modo que para lá se dirigiram.
Salientaram que o apelante se evadiu ao notar a presença da viatura,
de maneira que revistaram o imóvel e recuperaram o aparelho celular
subtraído, bem como a carteira de trabalho dele. Acrescentaram que,
por meio de tal documento, o ofendido e a testemunha Yan
reconheceram, por meio fotográfico, o acusado como um dos autores do
roubo (fls. 06/07 e 09).
Do conjunto probatório, depreende-se que a
vítima narrou de forma firme e coerente que o apelante e seu
comparsa, munidos com arma de fogo, exigiram que entregasse seus
bens, de modo que a eles franqueou seu aparelho celular e certa
quantia em dinheiro.
Não há razão para desqualificar as palavras da
vítima, principalmente porque se mostraram em consonância com os
demais elementos probatórios existentes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
7
Nesse ponto, vale destacar a importância que os
tribunais superiores têm dado às palavras da vítima, notadamente nos
crimes de roubo, quando apoiada pelas demais provas coligidas aos
autos. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela
prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do
155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu
estarem
sobejamente
comprovadas
nos
autos
a
materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em
Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de
absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do
material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de
mera revaloração da prova, tal como alegam os
agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
A testemunha presencial Yan, sob o crivo do
contraditório, confirmou a versão dos fatos apresentada pelo ofendido,
bem como reconheceu pessoalmente o apelante como um dos autores
do delito.
Além disso, os guardas municipais, embora não
tenham sido ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram, na fase
investigativa, versão compatível com o relato da vítima e da
testemunha Yan, no sentido de que detiveram Luiz Felipe Pinheiro da
Silva, que confessou ter praticado o delito em companhia do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
8
Em tal oportunidade, os agentes públicos se dirigiram até a residência
do réu e lograram recuperar o aparelho de celular subtraído da vítima,
fato que restou comprovado pelos autos de avaliação e entrega (fls.
25/27).
No mais, não há que se cogitar de
reconhecimento da participação de menor importância, como pretende a
Defesa. Infere-se dos autos que o apelante agiu como autor do delito,
uma vez que anunciou o assalto junto com seu comparsa e exigiu a
entrega dos bens da vítima, envolvendo-se diretamente na subtração
dos objetos, o que demonstra que sua conduta foi essencial para a
execução do crime de roubo e que ele não atuou como mero partícipe
de menor importância.
Além disso, restaram demonstradas as causas
de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo
pelas declarações da vítima e da testemunha Yan, sob o crivo do
contraditório, que foram firmes e coerentes nesse sentido.
Cumpre salientar que a apreensão e perícia da
arma de fogo utilizada na prática do roubo não são indispensáveis para
a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o,
inciso I, do Código Penal, caso o seu uso possa ser evidenciado por
outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO
CÓDIGO PENAL). (...) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O
EFETIVO
EMPREGO
DO
OBJETO.
LESIVIDADE
QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
9
INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO
CONTRÁRIO.
ÔNUS
DA
DEFESA.
PRECEDENTE
DA
TERCEIRA SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA.
1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa
de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art.
157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão
do objeto e a realização de exame pericial para atestar a
sua
potencialidade
lesiva,
quando
presentes
outros
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego
na prática delitiva (EResp 961.863/RS).
2. O poder vulnerante integra a própria natureza do
artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,
provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...) 6.
Agravo
regimental
parcialmente
provido,
para
redimensionar a pena do agravante para 5 anos e 6 meses
de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o,
I, DO CP. APLICAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA
DE FOGO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é
prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que
evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais
como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de
testemunhas. 2. A análise da questão referente à
prescindibilidade de apreensão e de perícia da arma de
fogo para a aplicação da majorante prevista no art. 157, §
2o, I, do CP não implica o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, por se tratar de matéria
estritamente de direito, não havendo falar na incidência da
Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
10
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o i. magistrado a quo fixou a pena-base no
mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, o d. juízo a quo
reconheceu a agravante da reincidência, haja vista que o acusado
ostenta condenação definitiva pela prática do crime de roubo (autos
0011879-14.2012.8.26.0477, com trânsito em julgado em 05 de março
de 2014 fls. 07/08 do 2o apenso), fixando a reprimenda em 05 anos
de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal. Contudo, entendo ser o aumento desproporcional, sendo
adequada, portanto, sob o mesmo fundamento, a majoração da
reprimenda na razão de 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na terceira fase, presentes as causas de
aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo, correto o acréscimo da reprimenda na fração de 3/8, por se tratar
de conduta mais censurável se comparada com o roubo praticado com
apenas uma majorante. A meu ver, a pena aumentada no mínimo de
1/3 para aquele que incide em apenas uma causa especial e no mesmo
patamar para o agente que pratica o crime com duas causas revela
situação injusta, que deve ser evitada pelo julgador.
Anoto ainda que o referido aumento se justifica
não só pelo número de majorantes, como também pelas circunstâncias
concretas do delito, uma vez que os autos revelam a prática de roubo
cometido por dois agentes, com emprego de arma de fogo, o que
demonstra grande reprovabilidade e a gravidade concreta relacionada a
cada uma das majorantes, justificando assim, o aumento de 3/8 elegido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008750-59.2016.8.26.0477 -Voto no
11
pelo d. juízo a quo. Assim, a reprimenda se torna definitiva em 06 anos
e 05 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Por fim, tendo em vista o quantum da
reprimenda imposta e a gravidade concreta do delito, aliados à
reincidência específica do apelante, era mesmo o caso de fixação do
regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade,
único apto a atender as finalidades preventiva e retributiva da sanção.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reduzir a pena imposta ao
apelante para 06 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, subsistindo, quanto ao mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator